Tribunal: TJSP
Processo: 1008325-69.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Turismo
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE INTERNAÇÃO DE GENITOR DO SEGURADO. RETENÇÃO DE 51,63% DOS VALORES PAGOS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE ACOLHIDO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE DA ENFERMIDADE NÃO COMPROVADA. PERCENTUAL RETIDO QUE SE MOSTRA

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA. CANCELAMENTO DE VIAGEM POR MOTIVO DE INTERNAÇÃO DE GENITOR DO SEGURADO. RETENÇÃO DE 51,63% DOS VALORES PAGOS.

RESPEITÁVEL SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INCONFORMISMO DA SEGURADORA SUB-ROGADA NOS DIREITOS DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE ACOLHIDO. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. GRAVIDADE DA ENFERMIDADE NÃO COMPROVADA. PERCENTUAL RETIDO QUE SE MOSTRA DESPROPORCIONAL. REDUÇÃO DEVIDA. RETENÇÃO DE APENAS 20%. APLICAÇÃO POR ANALOGIA DOS PARÂMETROS EXISTENTES NA DELIBERAÇÃO NORMATIVA 161/85, DA "EMBRATUR". PRECEDENTES.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.